Tribunal: STF
Processo: Rcl 58405
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Nova ordem de imissão de posse do imóvel ocupado. Alegação de ofensa ao que determinado na Reclamação 53.343, Rel. Min. Edson Fachin, e ao regime de transição estabelecido nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC. 3. Inocorrência. Ordem judicial de desocupação do imóvel proferida em ação de imissão de posse em litígio individual. Situação não prevista na ADPF 828-MC. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 5. Negado referendo à decisão liminar deferida.